Tribunal: TJES
Processo: 5002528-95.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-95.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA VIANA
RECORRIDO: WHIRLPOOL S.A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apesar de concordar com o entendimento que o valor for a fixado em patamar baixo, considerando se tratar do bem de essencial, o valor entendido por V. Exa. é desproporcional, considerando que a própria autora se qualifica como pessoa hipossuficiente, não podendo a indenização gerar enriquecimento sem causa. Dessa forma, entendo como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002528-95.2021.8.08.0030

RECORRENTE: VALDINEIA VIANA

RECORRIDO: WHIRPOOL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO ESTABELECIDO NO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE PARA O CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de procedimento especial cível no qual o ponto controvertido reside na suposta omissão da fabricante em promover reparo de produto (refrigerador) dentro do prazo de garantia, bem como, existência do dever de restituir os valores pagos e indenizar o consumidor por eventuais danos morais sofridos.

Em contestação, a requerida apresentou preliminares, enquanto em razões de mérito, a requerida argumenta que não foi oportunizado o reparo dentro do prazo legal, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré, a restituir o valor pago pela autora no importe de R$ 4.593,99 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a parte ré, a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. DETERMINO, que a parte autora, deverá no prazo de 30 (trinta dias) do trânsito em julgado da presente sentença, informar nos autos o local em que o bem objeto do presente feito (REFRIGERADOR 443L BRES57AK INVERSE F.F INOX BRASTEMP) estará à disposição da ré para reaver a posse, caso tal fato ainda não tenha ocorrido. A ré deverá em igual prazo, neste caso contado a partir da ciência do local em que o bem se encontra, providenciar a sua retirada, ficando desde já advertida que eventual inércia será interpretada como renúncia, consolidando-se nas mãos da autora o domínio e a posse do bem. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.”

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Concedo a parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, bem como seu conteúdo decisório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores/fabricantes de produtos e/ou serviços.

No caso sob análise, o produto adquirido pela autora (refrigerador) apresentou defeito com menos de dois meses de uso, pois adquirido em 17.02.2021 (ID – 2025102), enquanto a abertura de chamado para reparo ocorreu em 26/03/2021 (ID – 2025113 – pág. 3).

O documento de ID – 2025104 demonstra que a visita da assistência técnica ocorreu somente em 27/04/2021, ou seja, após o prazo legal para reparo do produto, o que faculta ao consumidor o direito de requerer a restituição do valor pago ou a substituição do produto, nos termos da fundamentação da sentença.

A sentença de piso, acertadamente, entendeu que todos os transtornos sofridos pela parte autora comportavam o direito a reparação por danos morais, cuja indenização foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em que pese o posicionamento do magistrado de piso, entendo que o valor arbitrado para a indenização não se mostra razoável para o caso concreto, principalmente pela natureza do produto (refrigerador), que é um bem essencial para o convívio em família e para armazenar os mantimentos/alimentos que guarnecem o lar.

Neste sentido, entendo que a privação, ainda que parcial, quanto a utilização de um refrigerador, por longo período de tempo, como ocorreu no caso sob análise, geram graves transtornos, raiva, frustração e muita indignação ao consumidor, principalmente se considerarmos que a requerida, mesmo ciente do descumprimento do prazo para reparo do produto, deixou de ofertar a substituição ou restituição do valor pago.

Por todos estes motivos, e ainda, considerando a grande saúde financeira da requerida, entendo que o valor da indenização por danos morais fixados pelo juízo de origem é insuficiente para reparar os danos suportados pela parte autora/recorrente, pelo que, o julgado merece reforma para que a indenização seja majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.